Tribunal: TJMT
Processo: 1048978-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048978-84.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOSE RODRIGUES PRIMO NETO - CPF: 086.186.741-68 (AGRAVADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ALEX LUIZ DOS SANTOS - CPF: 383.457.298-51 (ADVOGADO), TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - CPF: 421.308.038-22 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DE FARIA - CPF: 004.439.741-01 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOSE RODRIGUES PRIMO NETO - CPF: 086.186.741-68 (AGRAVANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ALEX LUIZ DOS SANTOS - CPF: 383.457.298-51 (ADVOGADO), TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - CPF: 421.308.038-22 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DE FARIA - CPF: 004.439.741-01 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX LUIZ DOS SANTOS - CPF: 383.457.298-51 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES PRIMO NETO - CPF: 086.186.741-68 (AGRAVANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - CPF: 421.308.038-22 (ADVOGADO), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DE FARIA - CPF: 004.439.741-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO BANCO – REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO RECONHECIDA -

SÚMULA 85 DO STJ – INCIDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – DESCONTO MENSAL INDEVIDO – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – DÉBITO INEXISTENTE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano.

Tratando-se de relação consumerista, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviços.

No pagamento de prestação periódica o prazo prescricional se renova a cada parcela que fora descontada indevidamente.

Serviço não contratado deve ser declarado sua inexistência com a restituição do valor cobrado indevidamente, bem como com a indenização do dano moral comprovado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
ICATU SEGUROS S. A.
– Id-170051663, contra julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1048978-84.2020.8.11.0041, constante do Id-164197672, proposto em face de
JOSÉ RODRIGUES PRIMO NETO,
mantendo a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que
julgou procedentes os pedidos iniciais para CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Em suas razões, aduzem que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda do recurso de apelação cível.

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso – Id-172800165.

É o relatório.

Cuiabá/MT., 30 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023